Tribunal: TJBA
Processo: 8055299-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055299-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

AGRAVADO: COMERCIAL COUTRIM LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO EMPRESARIAL COM HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. VALIDADE RELATIVA DA CLÁUSULA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de incompetência e declarou abusiva a cláusula de eleição de foro que indicava a Comarca de São Paulo como competente, mantendo a tramitação na Comarca de Salvador/BA. O agravante defende a validade da cláusula, alegando tratar-se de contrato entre partes empresariais autônomas, sem aplicação do CDC, e nega a existência de vulnerabilidade dos agravados, que integram grupo econômico de grande porte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro constante das Cédulas de Crédito Bancário firmadas entre as partes é válida e eficaz, nos termos do art. 63 do CPC; e (ii) estabelecer se a hipossuficiência dos agravados justifica o afastamento da referida cláusula e a fixação da competência no foro de seu domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de eleição de foro possui validade relativa e pode ser afastada quando comprovado que sua aplicação compromete o acesso à justiça, em razão de hipossuficiência econômica ou técnica da parte aderente, nos termos da jurisprudência do STJ (EREsp 1.707.526/PA) e do art. 63, § 3º, do CPC.

4. A vulnerabilidade econômica dos agravados encontra respaldo em decisão anterior do próprio Tribunal que autorizou o pagamento de custas ao final da demanda, demonstrando precariedade financeira que inviabiliza a litigância em comarca distante.

5. A imposição do foro da Comarca de São Paulo, em detrimento do domicílio dos agravados na Bahia, impõe ônus excessivo, viola o princípio do acesso à justiça e configura cláusula abusiva, especialmente em se tratando de contrato de adesão.

6. A Teoria Finalista Mitigada, amplamente aceita na jurisprudência, admite a aplicação do CDC ou de seus princípios protetivos à pessoa jurídica quando demonstrada situação de hipossuficiência, ainda que o crédito tenha sido destinado à atividade empresarial.

7. Presentes os requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência, é legítima a manutenção da competência do foro do domicílio dos agravados.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055299-34.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO SAFRA S A e como apelada COMERCIAL COUTRIM LTDA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.